Tribunal: STF
Processo: RE 90993
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA TODOS OS EFEITOS.
- HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDIDO QUE, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, CONTINUAVA EM VIGOR O ARTIGO 76 DA LEI ESTADUAL
N. 20.261/68.
- MATÉRIA QUE SE RESTRINGE AO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO LOCAL, E QUE,
PORTANTO, NÃO E SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 280)-, E SENDO CERTO QUE A SÚMULA 567 (QUE TRADUZ A
JURISPRUDÊNCIA ATUALMENTE PREDOMINANTE DESTA CORTE) RECONHECE QUE
NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ORDINARIA QUE ADMITE,
PARA TODOS OS EFEITOS, A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A
OUTRAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO E O ARTIGO
102, PARAGRAFO 3, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, NÃO HÁ COMO SE
PRETENDER QUE ESSE TEXTO CONSTITUCIONAL TENHA, TACITAMENTE,
REVOGAÇÃO TACITA SÓ OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE LEIS
QUE SE SUCEDEM NO TEMPO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.